Tribunal: TJDFT
Processo: 0714896-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO INTERDITADO. COMPETÊNCIA DO FORO DO NOVO DOMICÍLIO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO INTERDITADO. CONFLITO RESOLVIDO COM A DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá/DF em face do Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF em ação de interdição. O Juízo suscitado, ao examinar prestação de contas apresentada pela curadora, declinou da competência em favor do Juízo suscitante, tendo em vista que o interditado reside atualmente em região administrativa vinculada a circunscrição judiciária sob sua jurisdição. O Juízo suscitante, suscitou o conflito negativo de competência, ao fundamento de que, no caso concreto, prevalece a regra da perpetuatio jurisdictionis, de modo que a prestação de contas deve ser apensada aos autos da ação de interdição, na forma prevista no artigo 553 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a mudança de domicílio do interditado justifica a modificação da competência para processar e julgar a prestação de contas apresentada pela curadora no âmbito de ação de interdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com o artigo 553 do Código de Processo Civil, a prestação de contas apresentada pelo curador deve ser apensada aos autos do processo de interdição no qual foi nomeado.
2. Muito embora o Código de Processo Civil, em seu artigo 43, estabeleça que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, em se tratando de ação que envolve interesse de interditado, o princípio da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis) deve ceder aos interesses do incapaz, em decorrência de sua vulnerabilidade. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitante.
Tese de julgamento:
1. Em se tratando de ação de interdição, o princípio da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis) deve ceder aos interesses do incapaz, de modo que a prestação de contas apresentada pela curadora deve ser processada e julgada no foro do domicílio atual do curatelado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 50 e 553.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp no 2.455.271/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; CC no 134.097/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Raul Araújo; CC no 114.782/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, CCCiv no 0746431-79.2023.8.07.0000, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; CCCiv no 0744705-70.2023.8.07.0000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; CCCiv no 0727693-48.2020.8.07.0000, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Cesar Loyola.